Tribunal: TJMT
Processo: 1006985-10.2019.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006985-10.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO REGRESSIVA - ENERGIA ELÉTRICA - SEGURADORA AUTORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS E GARANTIAS DO SEGURADO AO EFETUAR O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS SINISTROS OCORRIDOS EM APARELHOS ELETROELETRÔNICOS - PEDIDO DE RESSARCIMENTO FUNDADO NA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRIBUÍDA À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – PERICIA JUDICIAL FRUSTRADA -SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DA SEGURADORA ADUZINDO QUE A DESNECESSIDADE DA PERICIA TÉCNICA JUDICIAL, JÁ QUE OS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS SÃO SUFICIENTES PARA APONTAR A CAUSA DO SINISTRO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Não basta à seguradora alegar que houve falha na prestação dos serviços e que a responsabilidade pelos danos é exclusiva da empresa elétrica apelada. Isso porque, para ensejar o dever de reparação, faz-se imprescindível a prova do nexo de causalidade.

II – É ônus da parte requerente/apelado produzir prova nos autos, e, por não ter preservado o bem danificado, consequentemente, não há como verificar o nexo de causalidade da queima do aparelho reclamado com eventual falha na prestação do serviço da empresa elétrica requerida/apelada.

III - A despeito das alegações da seguradora apelada, o laudo técnico privado utilizado para a conclusão do sinistro, não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida, mormente porque relata genericamente que os danos foram causados por oscilação de energia elétrica, sem maiores detalhes. Não há, portanto, um laudo específico que guarde relação dos fatos com os danos.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se Recurso de Apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra sentença proferida nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, nº 1006985-10.2019.8.11.0037, da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, proposto pela seguradora ora apelante, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Na origem, a parte autora aduziu ter firmado contrato de seguro com o segurado Edgard Cosentino, representado pela apólice nº 0114.17.27.844-0, através da qual se obrigou, mediante o recebimento do prêmio, a garantir os riscos predeterminados durante a vigência do seguro.

Aduziu que o segurado é consumidor de serviços de energia elétrica da empresa requerida.

Que no dia 05/01/2018, em decorrência de variações e/ou quedas de tensão, houve a queima de alguns bens do segurado, fato ocorrido por falha na prestação de serviço da empresa elétrica requerida.

Diante do acontecido, o segurado, procedeu à abertura de sinistro junto à empresa seguradora/requerente.

Que o laudo técnico apurou que os equipamentos foram danificados por danos ocasionados na corrente elétrica, devido a variações e/ou quedas de tensão na rede elétrica no local.

Desta forma, em razão do sinistro reclamado, foram apurados danos no valor total de R$ 6.052,32 (seis mil e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos).

Com tais considerações, requereu via regressiva, o ressarcimento do valor supramencionado, em razão da falha na prestação dos serviços prestados pela empresa elétrica requerida.

Apresentada contestação, arguindo que ausência de ato ilícito e de nexo causal, ausência de comprovação do fato constitutivo do direito.

Aduziu a inexistência de comunicação administrativa, que deve ser reconhecida a falta de interesse de agir da parte e consequente extinta da ação, bem como que o segurado não comprovou o seu direito por meio de laudo técnico emitido por profissional habilitado.

Defendeu a ausência oscilações na rede de energia elétrica.

Afirmou, que os laudos referenciados pela decisão, em razão do seu teor e questões técnicas, não pode ser elevado a título de prova, visto que não indicam a real condição da rede interna do imóvel.

Requereu a produção de prova pericial.

Em despacho saneador, o Juiz de piso determinou que a empresa seguradora apresentasse o numero da Unidade Consumidora do segurado Edgard Consentino e a localização dos bens eletroeletrônicos sinistrados.

Em resposta, a empresa seguradora aduziu que:

“Esclarece a Autora, conforme Laudos apresentados junto à exordial, que os bens dos Segurados foram consertados ou substituídos por novos, não restando qualquer resquício dos mesmos.

Salienta-se que na rígida Regulação dos Sinistros, a Seguradora não analisa especificamente os bens, os quais são encaminhados pelos Segurados a Técnicos que devem atestar os defeitos e solucionar os problemas.

À Seguradora é apresentado o Laudo Técnico, bem como atestados quanto à regularidade das instalações internas, tendo em vista a mesma não possuir corpo técnico qualificado para vistoria dos Danos Elétricos (...).

Após analise dos autos, o Juiz de piso determinou a realização de pericia técnica indireta, da seguinte forma:

'A perícia é pertinente, também, para que seja viabilizada, à concessionária, a produção de contraprova, tendente a excluir o nexo de causalidade, hipótese em que restaria afastada a

responsabilidade objetiva.

O denominado "laudo técnico" apresentado com a inicial é documento que não se submeteu, por ocasião de sua elaboração, ao crivo do contraditório e ampla defesa, subscrito por técnico sem indicação da qualificação específica.

Além disso, houve apontamento da “causa provável” dos danos, consistente na queda de fornecimento de energia, seguido de elevação da tensão devido ao mal tempo, possivelmente causado por descargas atmosféricas.

Note-se que as expressões “causa provável” e “possivelmente” vulneram a credibilidade do documento que, tecnicamente, não atende as especificações de um laudo pericial.

Portanto, a prova pericial é pertinente.

No que tange aos aparelhos eletroeletrônicos sinistrados a realização da prova restou prejudicada por ato voluntário da parte autora, que não cuidou de conservar os bens para a produção probatória.

Assim, resta viabilizada apenas a vistoria nas instalações elétricas do segurado e a avaliação do laudo apresentado pela parte autora Como é cediço, a prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação (CPC, art.464, caput).

Destarte, determino a realização de prova pericial (vistoria) nas instalações elétricas do segurado e avaliação no laudo apresentado pela seguradora (CPC, art.464, caput).

Nomeio como perito judicial o Sr. Fabiano José Machado de Oliveira, engenheiro eletricista, CREA nº 173580-PR, e-mail fabiano@nutrifrigo.com.br (66) 99996-5998, (66) 3498-2080, o qual deverá ser intimado para apresentar proposta de honorários, em 5 (cinco) dias. '

Após a vistoria, (PDF fl. 478), o perito judicial, constatou que tanto as instalações internas do imóvel, como as instalações externas da concessionaria de energia, eram adequadas.

Por fim, aduziu que não há como acolher ou contrariar o laudo administrativo apresentado pela empresa “OZIAS DE OLIVEIRA, CNPJ: 15.733.171/0001-05, sem ter acesso aos equipamentos sinistrados à época, para análise técnica “in loco” dos mesmos.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente, da seguinte forma:

No caso concreto, a questão controvertida cinge-se à ocorrência do dano e o liame entre o dano e o serviço prestado pela concessionária demandada.

Há que se perquirir, portanto, sobre o dano elétrico causado aos eletroeletrônicos que guarneciam o imóvel do consumidor Edgard Cosentino, afetado por distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição administrada pela requerida.

A parte requerida sustenta inexistir prova idônea da ocorrência do dano, tampouco do nexo de causalidade entre o suposto dano e o serviço prestado pela concessionária, ressaltando que o laudo juntado pela autora é documento unilateral, não submetido ao contraditório e a ampla defesa.

Sob esse contexto, embora seja incontroversa, do ponto de vista jurídico abstrato, a legitimidade da seguradora na sub-rogação do valor do dano, bem como certa a responsabilidade objetiva da concessionária prestadora de serviço público, é evidente que a parte autora, no âmbito concreto, além de não produzir prova idônea dos elementos constitutivos da responsabilidade objetiva, ainda inviabilizou a contraprova em razão da não preservação dos equipamentos sinistrados.

Nessa esteira, o documento denominado “Laudo Técnico e Orçamento de

Danos em Equipamentos Eletrônicos” juntado pela parte autora não constitui prova idônea ao fim pretendido, eis que produzido sem a observância do contraditório e da ampla defesa, além de não conter os elementos mínimos para adequação as normas técnicas periciais.

(...)

Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Insatisfeita com a sentença, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, apresentou RECURSO DE APELAÇÃO aduzindo que; (i) acostou aos autos provas documentais, com destaque ao laudo técnico e regulação de sinistro, elaborados por empresas técnicas especializadas, os quais comprovaram que os equipamentos assegurados foram danificados por um pico de tensão, oriundo da rede de distribuição de energia elétrica administrada pela Apelada; (ii) que não se pode alegar caso fortuito ou força maior por eventos climáticos (Raios), pois não ocorreu queda de raio diretamente no imóvel assegurado, o que torna os danos passíveis de ressarcimento; (iii) que a parte Apelada não produziu contraprova que afastasse sua responsabilidade objetiva; (iv) que não existe necessidade de preservação dos bens; (v) ante a comprovação do nexo de causalidade nos autos, querer que a r. sentença seja reformada, para condenar a Apelada, nos exatos termos requeridos na inicial.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Como já relatado, trata-se Recurso de Apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra sentença proferida nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, nº 1006985-10.2019.8.11.0037, da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, proposto pela seguradora ora apelante, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Pois bem,

Depreende-se da narrativa inicial que a seguradora autora celebrou apólice de seguro, obrigando-se a garantir os riscos por danos elétricos ao imóvel do segurado.

Relata que a unidade consumidora foi afetada por distúrbio/sobrecarga de energia elétrica, causando danos a equipamentos eletroeletrônicos lá instalados.

Após a vistoria por empresa supostamente especializada para regulação do sinistro, foi elaborado laudo técnico privado, que ratificou a ocorrência dos danos, ensejando o pagamento da indenização securitária no importe de R$ 6.052,32 (seis mil e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos).

Assim, invocando a sub-rogação legal e a responsabilidade objetiva da empresa requerida, prevista no CDC, ajuizou a presente ação, visando ao ressarcimento do valor pago.

Em primeiro lugar, cabe deixar consignado que a empresa elétrica apelada se enquadra como fornecedora de serviços e, nessa condição, tem responsabilidade objetiva perante os consumidores, conforme expressa disposição dos arts. 14 e 20, do CDC. Logo, responde pelos danos causados aos usuários de seus serviços, independentemente de culpa, ressalvadas as hipóteses elencadas no § 3º do referido art. 14 do CDC.

Em segundo lugar, ao realizar o pagamento de indenização, a seguradora apelante se sub-roga na qualidade de credora do segurado, em relação ao causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil. Assim, está legitimada a postular o ressarcimento do valor equivalente.

Cabe ressaltar que o interesse processual da seguradora está bem evidenciado, na medida em que o exercício do direito de regresso prescinde da prévia reclamação administrativa.

Entretanto, não basta à seguradora alegar que houve falha na prestação dos serviços e que a responsabilidade pelos danos é exclusiva da empresa elétrica apelada. Isso porque, para ensejar o dever de reparação, faz-se imprescindível a prova do nexo de causalidade.

Dito isso, no caso dos autos, a despeito das alegações da seguradora apelante, o laudo contido no (ID. 180431280 - Pág. 6), PDF fl. 54, atesta que:

· Televisor Marca Sony – Modelo XBR-55K855A; nº de Serie: 2002320.

Causas Prováveis dos Danos: Queda de fornecimento de energia, seguido de elevação da tensão. Devido ao mal tempo possivelmente causado por descarga atmosférica.

· Televisor Marca Sony – Modelo 49LF5410-SA; nº de Serie: 55AZPU5V92.

Causas Prováveis dos Danos: Queda de fornecimento de energia, seguido de elevação da tensão. Devido ao mal tempo possivelmente causado por descarga atmosférica.

Assim, verifico que não há, portanto, um laudo específico que guarde relação dos fatos com os danos.

Ademais, da simples analise documental, torna-se visível que o técnico não faz a menor ideia da origem do fator causador do defeito, razão pela qual, informou que a “POSSIVEL CAUSA DO DANO”, era a descarga atmosféricas.

Logo, não é seguro afirmar que os apontados danos foram mesmo causados por defeito da rede elétrica externa. Ou seja, tendo como ponto controvertido a existência de danos causados por conduta atribuída à empresa elétrica apelada, imprescindível que os equipamentos fossem submetidos à perícia sob o crivo do contraditório. Porém, a própria seguradora informou que os equipamentos não foram preservados.

No caso, se a seguradora, sub-rogada nos direitos do consumidor, não preservou os equipamentos danificados, não lhe cabe afirmar caracterizado o nexo de causalidade necessário para ensejar o direito à restituição da indenização paga.

Assim, os laudos apresentados não são suficientes para garantir a relação dos danos com a prestação de serviços por parte da concessionária apelada.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

"APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - REQUERENTE ALEGA QUE PROBLEMAS NA REDE ELÉTRICA MANTIDA PELA RÉ OCASIONARAM QUEIMA DE APARELHOS PERTENCENTES A UMA DE SUAS SEGURADAS - AUTORA QUE NÃO PRESERVOU AS CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS AVARIADOS, PREJUDICANDO A EMISSÃO DE PARECER CONCLUSIVO PELO PERITO JUDICIAL - NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS E EVENTUAL FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REQUERIDA NÃO DEMONSTRADO - CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA EVIDENCIAR A EFETIVA ORIGEM DAS AVARIAS - DE RIGOR A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA REFORMADA APELO PROVIDO." (TJSP, Apelação nº 1004846-83.2020.8.26.0344, 28ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. CESAR LUIZ DE ALMEIDA, j. 02/03/2022).

Ainda,

"APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. Responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviços públicos pelos danos causados em equipamentos eletrônicos por oscilação na rede de energia elétrica. Necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré. Documentos técnicos unilaterais apresentados pela Autora e impugnados pela Ré. Necessidade de produção da prova pericial, porém de impossível realização, porque a Autora informou que não preservou os bens. Improcedência da ação. RECURSO DARÉ PROVIDO." (TJSP, Apelação nº 1007951-34.2021.8.26.0344, 28ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. BERENICE MARCONDES CESAR, j. 26/01/2022).

Não tendo a parte apelante se desincumbido do ônus de demonstrar o nexo causal entre os apontados danos e a conduta imputada à empresa apelada, nos termos do art. 373, I, CPC, não há elementos suficientes para infirmar o conteúdo da r. sentença, que fica mantida tal como lançada.

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo a sentença de piso, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10%, para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023